Tribunal: TJBA
Processo: 8019035-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019035-25.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSENEI SANTOS DA CRUZ e outros Advogado(s): JACO CARLOS SILVA COELHO APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros Advogado(s):JACO CARLOS SILVA COELHO ACORDÃO APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DECORRENTE DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 229 DO STJ. CLÁUSULA LIMITATIVA. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 54, §4º E 46 DO CDC. INVALIDEZ CAUSADA POR ACIDENTE RECONHECIDA. CONCAUSAS. CONSTATAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 609 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA. TABELA SUSEP NÃO APLICÁVEL. CORRECÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO ADESIVA. CONCESSÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA COM BASE NA INTEGRALIDADE DA COBERTURA CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11º, DO CPC. RECURSOS DA PARTE RÉ E DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Trata-se de Apelação e Apelação Adesiva interpostos por ITAU SEGUROS S/A e por JOSINEI SANTOS DA CRUZ, respectivamente, em face da sentença que condenou a parte ré ao pagamento de 60% das indenizações máximas previstas nas Apólices n.º 0193007901809 e 0193008810463, referente à cobertura de invalidez por acidente, acrescidas de correção, a partir da contratação até o efetivo pagamento e juros de mora legais a partir da citação. 2. No que concerne à alegação de prescrição da pretensão autoral, não assiste razão à Apelante. A despeito de o Recorrente ter anexou o print de uma correspondência, supostamente encaminhada para o demandante, datada de 11 de agosto de 2017 (ID 25876546 - fls. 02), não se verifica qualquer elemento probatório que evidencie o seu efetivo recebimento pelo segurado e nem ateste a data em que tal fato teria ocorrido. Por outro lado, o Apelado juntou ofício encaminhado pela seguradora, em resposta à Defensoria Pública e ao PROCON, no dia 14 de janeiro de 2019 (ID 25876244). Neste contexto, observa-se que houve a suspensão do prazo, pelo menos, até a referida data, aplicando-se o Enunciado de Súmula n.º 229 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Código de Defesa do Consumidor, de fato, admite as cláusulas limitativas, desde que observados o art. 46 e 54, §4º do CDC. No entanto, após análise do instrumento contratual (ID 25876469), conclui que tais dispositivos não foram redigidos de forma destacada e nem permitem a imediata e fácil compreensão do segurado. Ademais, não se vislumbra qualquer comprovação de que o demandante recebeu cópia das condições gerais do instrumento contratual, bem como de que foi informado acerca da definição precisa sobre o alcance da cobertura. Assim sendo, não acolho das alegações da Apelante. 4. No tocante à tese defensiva de que a invalidez não teria sido causada pelo acidente, do mesmo modo, não assiste razão a parte ré. O Laudo Médico Pericial (ID 25876498 - fls. 4) reconhece que o acidente concorreu para o resultado. Desse modo, ainda que tenha havido o agravamento do quadro clínico pela patologia do Apelado, todo o quadro foi desencadeado pelo evento. 5. No que diz respeito à afirmação de que a moléstia seria uma concausa do sinistro e, portanto, um risco expressamente excluído de indenização, entendo que não assiste razão ao Apelante. Constata-se que a cláusula limitativa não se encontra redigida com destaque no documento (ID 25876469 - fls. 5) e, portanto, em conformidade com o art. 46 e o art. 54, §4º, ambos da Lei n.º 8.078/90, não pode prejudicar o segurado. 6. A alegação da parte autora sobre a ausência de conhecimento a respeito da patologia se configura crível, considerando o teor do Laudo Pericial (ID 25876498 - fls. 4). Vislumbra-se que, além de não ter logrado êxito em demonstrar a má-fé do Recorrido, a seguradora deixou de exigir qualquer exame prévio e, portanto, em conformidade com o Enunciado de Súmula n.º 609 do Superior Tribunal de Justiça, não pode recusar a cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. 7. Ressalte-se que não encontra guarida à parte ré quanto ao pleito pela aplicação do percentual especificado pela tabela das condições gerais do contrato/SUSEP, correspondente à lesão, ou seja, 25% para perda parcial de um dos pés. Compulsando os autos, verifica-se que os parâmetros adotados na referida tabela não constam na apólice. Além disso, não se observa elementos que comprovem a prestação de informação prévia ao segurado, acerca da existência da referida tabela, com os percentuais a serem pagos. 8. Assim sendo, imperativa é a manutenção da condenação da demandada ao pagamento de indenização ao segurado no percentual de 60% das indenizações máximas previstas nas Apólices n.º 0193007901809 e 0193008810463, referente à cobertura de invalidez por acidente. Importa salientar que não deve ser acolhido o pleito formulado na Apelação Adesiva, considerando que a invalidez se configura parcial e, portanto, não seria razoável conceder o valor em sua integralidade. 9. No que diz respeito à insurgência contra a data do marco inicial da correção monetária, não assiste razão ao Recorrente, sobretudo considerando o Enunciado de Súmula n.º 632 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Por fim, verifica-se a existência de sucumbência mínima, razão pela qual não acolho o pleito pela incidência de honorários sucumbenciais recíprocos. Desse modo, mantenho a decisão do juízo a quo, quanto à distribuição das verbas sucumbenciais. 11. Por fim, majora-se a verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ E APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA DESPROVIDAS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8019035-25.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, ITAU SEGUROS S/A e JOSINEI SANTOS DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ E AO APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA MR23